Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0707362-25.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: E. E. C. S. REPRESENTANTE: ANGELICA CAJUEIRO ALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao Agravo de Instrumento n. 0714556-33 (certidão ID 12739825), distribuído ao eminente Desembargador Fernando Habibe. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator